Tribunal: TJDFT
Processo: 0739326-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA. INTEGRALIZAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE FOTOS. FORMATURA. PMDF. DEMONSTRAÇÃO DE AFETO. APLICATIVOS DE MENSAGENS. OPINIÕES. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA À IMAGEM. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando a necessária reforma da sentença seja em razão da sua ilegitimidade passiva, seja em razão da ausência do dever de indenizar em razão da liberdade de expressão. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
2. O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva por não ter divulgado o conteúdo da manifestação supostamente preconceituosa, mas não nega sua autoria. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Assim, considerando que a tese autoral defende que a manifestação do apelante iniciou uma sequência de manifestações prejudiciais, a legitimidade passiva deve ser reconhecida. Preliminar rejeitada.
3. Observa-se, no caso dos autos, que a sentença não analisou o pedido de exclusão de parte dos documentos juntados pelo autor, sob a alegação de que não possuem pertinência com o feito, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC.
3.1. Integralizado o feito e analisado o pedido de exclusão dos documentos. Considerando a tese autoral, as fotos colacionadas demonstram sua pertinência lógica, indeferido, pois, o pedido de desentranhamento.
4. O direito à livre manifestação de pensamento não é absoluto, deve estar em harmonia com os outros princípios constitucionais, quais sejam, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.
4.1. Ao magistrado cabe utilizar o princípio da proporcionalidade e ponderar os interesses em conflito e fazer prevalecer aquele que for mais justo ao caso.
4.2. In casu, a manifestação de pensamento do apelante ultrapassa o limite da liberdade de expressão, primeiramente por tangenciar à ameaça e incitar o ódio, além de claramente ofender à imagem do apelado.
5. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.
6. Suscitada preliminar de ofício de sentença citra petita, sentença integralizada. Rejeitada preliminar de falta de impugnação. Recurso conhecido. Rejeitada preliminar de ilegitimidade. No mérito, não provido. Sentença mantida.